Tribunal: TJDFT
Processo: 0006008-78.2015.8.07.0007
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0006008-78.2015.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RODRIGO RODRIGUES LIMA, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, TOLEDO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., TECNISA S.A. APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, RODRIGO RODRIGUES LIMA, TECNISA S.A., TOLEDO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. D E S P A C H O Na petição de ID 15269568, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. vem comunicar a nomeação de novos patronos e requerer a devolução de qualquer prazo processual que porventura esteja em curso. Ainda, pugna que todas as intimações sejam efetuadas em nome dos advogados CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI, OAB/SP No 290.089, e EDUARDO MONTENEGRO DOTTA, OAB/SP 155.456. É o breve relato. Defiro tão somente o pedido para que as intimações sejam feitas em nome dos advogados supracitados. Não há qualquer prazo processual em curso, de modo que descabe, por ora, falar-se em devolução de prazos. Ademais, por se tratar de processo eletrônico, não é necessário o deferimento de vista dos autos aos novos patronos, pois o caderno processual pode ser acessado a todo e qualquer instante. Por fim, mantenha-se o presente processo na pauta de julgamento da 11a S.O PJ-e VIRTUAL (01/04 à 15/04), observando-se a alteração referente às intimações, acima mencionada. Intimem-se. Brasília, 27 de março de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora